Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA COM 22,85G, OUTRA PORÇÃO DE COCAÍNA COM 6,05G, BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA, ALÉM DE DOIS CARREGADORES DE PISTOLA CALIBRES 9MM E .40, SEIS MUNIÇÕES CALIBRE .38 E NOVE DE CALIBRE .40, DOIS COMPUTADORES E UMA TELEVISÃO PRODUTOS DE FURTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME IDÊNTICO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. As alegações acerca da autoria dos delitos imputados ao paciente não podem ser apreciadas em habeas corpus, pois não comprovadas de plano, necessitando, assim, de dilação probatória e análise em juízo de cognição exauriente pelo juízo do conhecimento, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva para fins de prisão preventiva.

2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva.

3. No caso dos autos, o estado de liberdade do paciente representa perigo à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, diante da existência de informações de que, após recente liberdade provisória por idêntico delito de tráfico de drogas, ele se manteve na atividade criminosa, vindo a ser preso em flagrante por suposta reiteração delitiva dentro de um mesmo contexto – na posse de uma porção de maconha com 22,85g, outra porção de cocaína com 6,05g, balança de precisão com resquícios de cocaína, além de dois carregadores de pistola calibres 9mm e .40, seis munições calibre .38 e nove de calibre .40, bem como dois computadores e uma televisão produtos de furto –, indicando, assim, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se intimida com a aplicação da lei penal e, tão logo em liberdade, volta a praticar delitos.

4. Nos termos do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ademais, não há que se falar em excesso de prazo para a prolação de sentença, pois os autos aguardavam a apresentação das alegações finais da Defesa do paciente, recentemente juntadas, estando, assim, na iminência do feito ser sentenciado.

5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.